Tribunal: TJBA
Processo: 8032731-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032731-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GIOVANA LUISA MIRANTE LELIS DO CARMO Advogado(s): SANDRA PAULA CALDAS QUEIROZ AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AOS ART. 98 E 99 DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, profissional autônoma do setor de transporte escolar, atualmente afastada do trabalho por incapacidade temporária, conforme documentos apresentados nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à agravante, pessoa natural, com base nos documentos apresentados e na presunção legal de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98 do CPC/2015 assegura à pessoa natural com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça, compreendendo custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, sendo necessária prova robusta em sentido contrário para afastá-la. 5. A documentação acostada aos autos demonstra que a agravante se encontra temporariamente afastada de sua atividade laboral e vive de benefício previdenciário, não havendo prova de renda extra que afaste a presunção de hipossuficiência. 6. A negativa de concessão da justiça gratuita, sem elementos concretos que infirmem a alegação de pobreza, vulnera o princípio do amplo acesso à justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, salvo prova em contrário. 2. A negativa do benefício, sem fundamento idôneo e diante de elementos que evidenciem insuficiência de recursos, viola o direito constitucional de acesso à justiça”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8032731-24.2025.8.05.0000 em que é agravante GIOVANA LUISA MIRANTE LELIS DO CARMO e agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.